Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS. PREVENÇÃO. 1a E 2a VARAS DE EXECUÇÕES FISCAIS DO DISTRITO FEDERAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência estabelecida no art. 3o da Resolução 11, de 25.11.2020, TJDFT é de natureza absoluta, remetendo à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal o processamento e julgamento de ações de execução fiscal, embargos à execução e eventuais ações incidentais correspondentes, a qual somente será afastada nos casos em que o processo principal, ou seja, a execução, tenha sido sentenciada.
2. O cumprimento de sentença dos embargos à execução fiscal cujo objeto é ICMS e que ainda não tenha sido julgada deve ser processado na Vara criada para conhecer das execuções fiscais referentes ao ICMS, salvo se esta já houver sido sentenciada.
3. Declarado competente o Juízo Suscitante da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.